Tribunal: TCU
Processo: 022.347/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade Federal de Rondônia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 18/2007, firmado com o/a FUNDAÇÃO UNIVERIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, Siafi/Siconv 626283, funçãonull, que teve como objeto Repasse de recurso financeiros à Fundação RIOMAR para realização do Curso de Especialização no âmbito das Políticas Sociais - Escola Aberta, de conformidade com o Projeto Básico e Plano de Trabalho constante no processo 23118.003143.2007/36. (no da TCE no sistema: 1452/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.347/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dante Ribeiro da Fonseca (XXX.802.837-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX); Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Rio Madeira. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.